Tribunal: TJSP
Processo: 2074720-06.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de Segurança – Contra decisão judicial que deferiu o pedido de tutela de urgência em ação civil pública – Impossibilidade – Art. 5o, II, Lei no 12.016/09 – Ausência de decisão teratológica – Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito.